Tribunal: TJSP
Processo: 2026192-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de manutenção de posse – Decisão que determina o interrogatório das partes e designa audiência de instrução e julgamento – A questão sobre a produção de prova pericial não foi objeto da decisão agravada – Cabe ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de manutenção de posse – Decisão que determina o interrogatório das partes e designa audiência de instrução e julgamento – A questão sobre a produção de prova pericial não foi objeto da decisão agravada – Cabe ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição. Recurso não conhecido.